Tribunal: TJES
Processo: 5011327-81.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011327-81.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALAN ESPINI CORREA DE BARROS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA - PRETENSÃO JÁ EFETIVADA COM JURIDICIDADE EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO – NÍTIDO CARÁTER DE NOVA PRETENSÃO RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO CONHECIMENTO.

1. A revisão criminal não se presta para fins de uma nova apelação, e o caso concreto não revela hipótese prevista no art. 621 do CPP. A revisão da dosimetria se revela possível à luz de flagrantes equívocos em julgamentos, inexistentes neste caso concreto.

2.
Na hipótese, apesar do requerente tecer críticas quanto ao que fora deslindado em primeiro grau de jurisdição, todas as questões relativas às dosimetrias dos delitos objetos da condenação foram, alfim, reanalisadas nesta Corte em sede de apelo, e através de judicioso julgamento efetivado as penas foram mantidas, ainda que por fundamentação diversa.

As penas-base foram mantidas em razão da variedade de drogas e da intensa quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, tudo conforme análise procedida em momento processual oportuno, conforme muito bem registrado pela Procuradoria de Justiça.

A matéria recebeu pontual análise pela Eg. Primeira Câmara Criminal, de modo que a revisional não se presta como uma terceira via de inconformismo.

Não se vislumbra decisão contrária às provas dos autos no que se refere à confissão, simplesmente pelo fato de que a mesma inexistiu no caso concreto.

3
. Pedido revisional
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 11327-81.2025.8.08.0000 REQUERENTE: ALAN ESPINI CORREIA DE BARROS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

4

VOTO – PRELIMINAR EX OFFICIO: DO DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ALAN ESPINI CORREIA DE BARROS
, insurgindo-se quanto a pena que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal nº 0015417-16.2014.8.08.0030, após o reconhecimento da prática dos crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o requerente, em síntese, que o juízo de primeiro grau de jurisdição procedeu a análise equivocada das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e conduta social, sem a devida fundamentação, assim como deixou de reconhecer a atenuante de confissão.

Almeja, portanto, a procedência do pedido para fins de diminuição da pena e seus reflexos.

Muito bem.

Sabemos que a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em doutrina abalizada, conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, este assim afirma:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpre
tação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. “(...)”. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que
não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ.
(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021.

No presente caso, deveras, não verifico que a presente revisão esteja estruturada em uma das hipóteses que ensejariam a sua admissibilidade, e deslinde do seu mérito.

Na hipótese, apesar do requerente tecer críticas quanto ao que fora deslindado em primeiro grau de jurisdição, afiro que todas as questões relativas às dosimetrias dos delitos objetos da condenação foram, alfim, reanalisadas nesta Corte em sede de apelo, e através de judicioso julgamento efetivado as penas foram mantidas, ainda que por fundamentação diversa.

As penas-base foram mantidas em razão da variedade de drogas e da intensa quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, tudo conforme análise procedida em momento processual oportuno, conforme muito bem registrado pela Procuradoria de Justiça.

Extraio, portanto, que a matéria recebeu pontual análise pela Eg. Primeira Câmara Criminal, de modo que concluo que a revisional não se presta como uma terceira via de inconformismo.

Em recente julgamento, este foi o mesmo entendimento deste Órgão, conforme ora demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
1. 2. 3. Ademais, cumpre ressaltar que a análise da dosimetria promovida pelo magistrado sentenciante se mostra escorreita, razão pela qual seria incabível se falar que ela se mostraria eivada de ilegalidade ou que seria teratológica, razão pela qual não poderia ser rediscutida em sede de revisão criminal, diante o não preenchimento de uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Outrossim, rememora-se que a defesa quedou-se inerte por muito tempo, levantando a matéria acerca de supostos erros na fixação da pena-base em sede de revisão criminal, após 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado da ação originária, de modo que, também sob esta perspectiva, tal tese não pode ser acolhida, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Criminal 100210053334, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS).

Também não se vislumbra decisão contrária às provas dos autos no que se refere à confissão, simplesmente pelo fato de que a mesma inexistiu no caso concreto.

Novamente com pertinência destaca a Procuradoria de Justiça que da atenta leitura do “Auto de Interrogatório” de fls. 138/139 da ação penal de origem (id. 16218295 – fls. 16/17),
nota-se que, na verdade, o revisionando não admitiu a prática de nenhum dos crimes que lhe eram imputados, chegando a afirmar “[...] que não tinha envolvimento com o transporte de drogas; [...]” e “[...] que tomou conhecimento da droga e a arma encontradas na casa somente no DPJ; [...]”.

É realmente o caso dos autos.

Como exaustivamente exposto, não se amoldando à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), sendo nítida a busca inapropriada por um novo julgamento sobre os termos da condenação,
SUSCITO A PRELIMINAR E NÃO CONHEÇO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.